Tribunal: STF
Processo: HC 215790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de peculato em continuidade delitiva. Alegada nulidade por incompetência do juízo de origem. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pierpaulo Cruz Bottini e outros em favor de Marco Cesar de Paiva Aga, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 784.864/ES (evento 23).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes de peculato em continuidade delitiva (art. 312 c/c art. 71 do CP). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-STJ fls. 49/52):



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Pierpaolo Cruz Bottini, Igor Sant’anna Tamasauskas, Tiago Sousa Rochae Davi Lafer Szuvarcfuter em favor de MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, denunciado nos autos da Ação Penal nº 0005953- 2.2018.4.02.5001 , pela suposta prática do crime previsto no art. 312, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, contra ato do MM. Juízo de origem que recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente. 



    Sustentam os impetrantes que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito originário, eis que não ficou demonstrado na denúncia nenhum to que importe violação a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. 



    Aduzem que o Convênio nº 01/2012, no bojo do qual o Ministério Público Federal afirma terem ocorrido as irregularidades, foi firmado entre a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas e o Estado do Espírito Santo, cujos recursos têm origem nos cofres da Administração Pública Estadual. 



    Destacam que não obstante a cláusula 6.2 do Convênio apontar que parte dos valores oneram recursos de transferência da União ao Fundo Estadual de Saúde e recursos próprios da concedente, a efetiva integralização ao orçamento estadual afasta qualquer dúvida acerca da competência federal. 



    Ainda sobre a questão, dizem que a fiscalização e controle das verbas repassadas pela Administração Pública Estadual à referida Associação estavam concentradas nos órgãos estaduais, inexistindo na avença qualquer previsão indicando a necessidade de prestação de contas à União. 



    Por outro lado, pugnam pelo reconhecimento da nulidade das investigações, eis que quando de seu início o paciente já ocupava o cargo de Prefeito do Município de Casa Branca/SP, e portanto, detinha foro por prerrogativa de função, enfatizando que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ não pode retroagir para prejudicar o paciente, uma vez que ao tempo das investigações ainda não vigia. 



    Neste contexto, pugnam, em sede de liminar, pelo sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do writ, sobretudo em razão do fato de ter sido designada audiência de instrução e julgamento para os dias 23 a 27 de maio do corrente. 



    Relatados. Decido. 



    É cediço na jurisprudência que o deferimento de liminar em sede de Habeas Corpus é medida cautelar excepcional não prevista em lei, reservada, tão somente, a casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, e deve ocorrer se presentes ambos os seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    Da análise perfunctória dos documentos coligidos e dos autos da ação penal originária, verifico que no Convênio firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a Associação Beneficente Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória a Minas (nº 001/2012), há previsão de que parte dos recursos era oriunda da transferência da União ao Fundo Estadual de Saúde (cláusula 6.2), sendo que a cláusula 6.0 prevê expressamente que a concedente “efetuará o repasse das verbas de que trata esse convênio (média complexidade ambulatorial e internação - parte pré-fixada) na mesma proporção que o Ministério da Saúde efetuar os repasses.” (evento 01, OUT4, págs. 03/04). 



    Na cláusula 6.13 também há menção expressa da existência de recurso federal no Convênio, sendo seus respectivos valores demonstrados no respectivo quadro de detalhamento (evento 01, OUT4, págs. 05/06). 



    Isto porque o convênio em exame tinha por objetivo “integrar a CONVENENTE ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, a serem prestados aos munícipes que Integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, visando à garantia da atenção integral à saúde, nos exatos termos do Plano de Operativo Anual - POA, constante no Anexo I, o qual se torna parte integrante e indissociável do presente instrumento”, conforme previsto em sua cláusula 1.1. 



    Desse modo, em uma análise sumária dos fatos, concluo que o Estado do Espírito Santo celebrou o Convênio por intermédio da Secretaria de Saúde com verba do Fundo Estadual de Saúde, e esta verba foi repassada, pelo menos, em parte, pelo Fundo Nacional de Saúde, como se depreende também das cláusulas 6.2 e 6.8(evento 01, OUT 4, pág. 4). 



    Portanto, considerando que mesmo que a verba federal já esteja incorporada aos cofres do Estado ou do Município, permanece o interesse da União em acompanhar e supervisionar sua aplicação (AgRg no HC 672.224/DF), a competência para processar e julgar a ação penal originária é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Com relação à incompetência do MM. Juízo de origem, em razão do cargo de Prefeito ocupado pelo paciente quando das investigações, além de perfilhar do entendimento exposto na decisão apontada coatora com relação à teoria do juízo aparente, penso que a mudança de orientação empreendida pelo Pretório Excelso quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ tem plena aplicabilidade no caso concreto, eis que o que se proíbe é a retroatividade da lei penal mais gravosa e não da interpretação jurisprudencial prejudicial ao réu. 



    Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO A LIMINAR. 



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as questões postas na presente impetração devem, primeiramente, ser examinadas pela Corte Regional, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento do óbice da Súmula 691/STF. Assevera a ocorrência de nulidade do recebimento da denúncia dada a incompetência absoluta da Justiça federal para processar e julgar a ação penal de origem. Ressalta que a conduta imputada ao paciente não afeta bem, serviço ou interesse da União e que os recursos públicos supostamente desviados seriam ‘provenientes da Administração Pública Estadual’. Sustenta que as irregularidades ensejadoras da investigação criminal foram, em tese, constatadas na execução do Convênio 01/2012, firmado entre a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas e o Estado do Espírito Santo. Aponta nulidade dos atos investigatórios, uma vez inaugurados quando o Paciente era detentor de foro por prerrogativa de função como prefeito do Município de Casa Branca/SP. Aduz que o magistrado de primeiro grau designou ‘audiência de instrução a ser realizada entre os dias 23 e 27 de maio de 2022 (Doc. 03), o que configura manifesto constrangimento ilegal’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final deste writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo federal e, sucessivamente, ‘da nulidade de todos os atos de investigação realizados a partir da instauração do Procedimento Investigatório Criminal’. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora